Tribunal: STF
Processo: Rcl 78424
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por C. A. G., contra acórdão proferido pela 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Apelação Criminal nº 1500786-56.2022.8.26.0306, bem como contra decisões subsequentes proferidas no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por alegada violação a “Súmula Vinculante 524” (sic) e a princípios constitucionais (eDOC 1).



    O reclamante relata que foi condenado em primeira instância pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 217-A, caput, c/c o artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, por três vezes, em concurso material (art. 69 do CP), à pena total de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado (eDOC 16). Interposta apelação, a 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso para afastar o concurso material e reconhecer a continuidade delitiva (art. 71 do CP), redimensionando a pena para 14 (quatorze) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, mantido o regime fechado (eDOC 15).



    Inconformado, o reclamante interpôs Recurso Especial, o qual teve seu seguimento negado pela Presidência da Seção de Direito Criminal do TJSP (eDOC 13). Subsequentemente, manejou Agravo em Recurso Especial, que não foi conhecido pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, em razão de sua intempestividade (eDOC 17). Contra essa decisão, interpôs Agravo Regimental, o qual também não foi conhecido pela Quinta Turma do STJ, igualmente por intempestividade (eDOC 14; eDOC 21). Certificou-se o trânsito em julgado da decisão no âmbito do STJ em 26 de novembro de 2024 (eDOC 18).



    Na presente reclamação, o autor sustenta, em síntese, a violação à “Súmula Vinculante 524” (sic). Alega, ainda, a fragilidade do conjunto probatório, destacando laudos periciais com resultados negativos para lesões corporais e a ausência de exame sexológico conclusivo. 



    Requer a concessão de medida liminar para suspender a tramitação da ação penal na origem (eDOC 1, p. 8-9). No mérito, pugna pela procedência da reclamação para cassar as decisões impugnadas (eDOC 1, p. 9).



    É o relatório. 



    Decido.



    Dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. (Grifos nossos)”.  



    A presente reclamação revela-se manifestamente inadmissível por um fundamento autônomo e suficiente: o trânsito em julgado da decisão reclamada. O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 988, § 5º, inciso I, veda expressamente o cabimento da reclamação "proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada".



    Tal vedação também está contida na Súmula 734 desta Corte, que enuncia: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. A ratio subjacente a essa norma é a de que a reclamação não se presta a desconstituir a coisa julgada, instituto fundamental para a segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais.



    No caso concreto, a última decisão proferida nos autos de origem foi o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.764.852/SP (eDOC 14; eDOC 21). Conforme certidão emitida pelo próprio Superior Tribunal de Justiça (eDOC 18), a decisão monocrática que não conheceu do Agravo em Recurso Especial (eDOC 17) transitou em julgado em 26 de novembro de 2024.



    A presente reclamação, por sua vez, foi protocolada neste Supremo Tribunal Federal apenas em 11 de abril de 2025 (eDOC 22), ou seja, quase cinco meses após a certificação do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo originário.



    Dessa forma, tendo a decisão reclamada transitado em julgado antes do ajuizamento desta ação, torna-se inviável o seu manejo, nos termos da legislação processual e da jurisprudência pacífica desta Corte. A reclamação não é o instrumento processual adequado para reverter a coisa julgada, devendo a parte, se o caso, valer-se dos meios próprios para tal desiderato, como a ação rescisória, se cabível.



    Cito, a propósito, precedentes de ambas as turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA . AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Nos termos do art. 1.021, § 1°, do CPC e do art. 317, § 1°, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada, sob pena de incidência do óbice previsto nas Súmulas 284 e 287/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 43.267 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.11.2020)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 42.090 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.9.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com fundamento no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente